Tribunal: TJDFT
Processo: 0753723-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS PATRIMONIAIS. MEDIDAS DE EXECUÇÃO ATÍPICAS. EXCEPCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. DESPROPORCIONALIDADE. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de quebra dos sigilos bancário e fiscal do executado, sob o fundamento de inexistirem indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial, bem como por se tratar de medida excessiva e desproporcional às circunstâncias do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o insucesso das tentativas de localização de bens penhoráveis, aliado à alegação de inconsistências patrimoniais, autoriza o afastamento dos sigilos bancário e fiscal do executado como medida executiva atípica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional o art. 139, inc. IV, do CPC, que autoriza o juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias.
4. Todavia, a ausência de bens penhoráveis, ainda que somada à frustração das diligências executórias rotineiras, não configura, por si só, indício de ilícito ou justificativa suficiente para afastar o sigilo, sendo inadequado utilizá-lo como ferramenta investigativa ampla em execuções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A quebra dos sigilos bancário e fiscal é inadmissível quando não demonstrados indícios concretos de fraude, ocultação patrimonial ou qualquer ilícito que justifique a mitigação de direito fundamental. 2. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC devem observar a proporcionalidade, não autorizando o afastamento de sigilos como meio investigativo quando ausente demonstração mínima de conduta fraudulenta.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII; CPC, arts. 4o, 139, IV, 792, 797 e 789.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 9/2/2023; TJDFT, Acórdão 2072882, 0728884-55.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/11/2025. (STJ - AgInt no REsp: 2032295 SP 2022/0323530-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023) .